Tribunal: TJMT
Processo: 0002203-92.2015.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002203-92.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELANTE), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), MAYKELL EDUARDO MIYAZAKI - CPF: 257.079.418-00 (ADVOGADO), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – INEXISTÊNCIA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 730 DO CPC/1973 – DESCABIMENTO – ENTRADA EM VIGOR DE NOVO RITO PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA NO AMBITO ADMINISTRATIVO – INEXISTENCIA – CITAÇÃO VIA EDITAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TITULO NÃO ELIDIDA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há litispendência quando se repete ação que está em custo. Inteligência do artigo 337, §3o, do CPC. Tratando de certidão de dívida ativa e processo administrativo diverso, não há reprodução de ação anteriormente ajuizada.

Não há falar em aplicação do disposto em lei processual civil revogada, especialmente se não demonstrado o prejuízo, tal como a penhora de bens da Fazenda Pública Municipal.

Demonstrada a citação do Executado, ainda que via edital, não há falar em inobservância ao contraditório e ampla defesa, em sede de processo administrativo.

Ausente fundamento apto a desconstituir a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa, de rigor o prosseguimento do feito executivo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Gaúcha do Norte,
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos dos Embargos à Execução no
0002203-92.2015.8.11.0044
, opostos em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado com a sentença proferida, suscita o Apelante, a existência de lide pendente, consubstanciada nos autos da Execução Fiscal no 1191-48.2012.811.0044, existindo identidade de partes, causa de pedir e pedido, qual seja, o Convenio no 002/2008/FESP; motivo pelo qual, entende que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito.

Argumenta que, aplica-se ao caso, o artigo 730 do Código de Processo Civil de 1973, que estabelece o rito processual em se tratando de execução movida contra a Fazenda Pública.

Assevera que, o termo de inscrição de dívida ativa não contém os pressupostos previstos em lei, uma vez que não indica o livro e a folha da inscrição, não descrevendo ainda, a origem e natureza do crédito.

Afirma que, nos autos do processo administrativo, não fora observado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para fins de extinção da Ação de Execução.

Contrarrazões no id. 111311078.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que, o Município de Gaúcha do Norte opôs Embargos à Execução em desfavor do Estado de Mato Grosso, suscitando, em síntese, a existência de lide pendente, a nulidade do procedimento administrativo, por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, e ainda, o excesso de execução, em razão da errônea incidência de juros e multa.

Sobreveio a sentença objurgada, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir acerca da existência de litispendência, eventual vício no rito processual adotado nos autos da ação de execução, bem como possível cerceamento de defesa em sede de processo administrativo, sem prejuízo da alegação de excesso de execução.

Pois bem.

Quanto à alegação de litispendência, não assiste razão ao Apelante.

A simples análise das Certidões de Dívida Ativa afastam tal tese.

Nos autos da Execução Fiscal no0001191-48.2012.8.11.0044, consta Certidão de Dívida Ativa no 20127256 e processo Administrativo no 758224/2009.

Por seu turno, os autos originários compreendem a execução de dívida representada pela CDA no 2013366, processo administrativo no 8850/2011.

Tais elementos, por si só, afastam a alegação de lide pendente. Ainda que ambas as certidões mencionem o Convênio no 002/2008, tal fato não permite concluir pela repetição de ação em curso, uma vez que, conforme mencionado, tratam-se de CDA’s e PAD’s diversos.

Tecidos estes delineamentos, não há falar em litispendência.

No que tange ao rito adotado, pretende o Recorrente a observância ao disposto no artigo 730 do Código de Processo Civil/1973.

O próprio exequente, em petição protocolada no id. 57791011, datada do ano de 2013, manifestou que a execução deve seguir o rito indicado pelo Executado.

Todavia, como se sabe, em razão da entrada em vigor da nova legislação processual civil, deve ser observado o disposto no artigo 910 e parágrafos, previstos no CPC/2015.

De mesmo modo, não demonstrado o prejuízo, não há falar em nulidade, especialmente se não procedidos atos expropriatórios em desfavor do Município.

Quanto à alegação de excesso de execução, consta da Certidão de Dívida Ativa, a forma de constituição e atualização do crédito, bem como de incidência dos juros moratórios e correção monetária.

Destarte, não apontado especificamente, a mácula no valor apontado pelo Exequente, não há se falar em excesso de execução.

Oportuno ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da apreciação do Tema Repetitivo no 268, consolidou a tese de que, mostra-se desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei no 6.830 dispõe sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles.

Necessário ressaltar, ainda que ausente a indicação do livro e folha de inscrição em dívida ativa, tal elemento não prejudica o direito de defesa do executado, especialmente se não comprovado o prejuízo.

Por fim, suscita o Recorrente que, o processo administrativo padece de vício, face a inobservância ao contraditório e ampla defesa.

Todavia, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau e demonstrado pelo Exequente, o Executado fora intimado por edital no âmbito administrativo, no caso, pelo Tribunal de Contas do Estado.

Assim, não há falar em cerceamento ao direito de defesa na seara administrativa.

Feitas estas considerações, o Executado não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Exequente,
múnus
que lhe incumbia.

Posto isso, ausente fundamento apto a afastar a legitimidade do título, de rigor a manutenção da decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, devendo a Ação de Execução prosseguir com seu regular trâmite.

Com fulcro no artigo 83, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023